Tribunal: STJ
Processo: 0001591-60.2014.8.26.0081
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2086875 - SP (2023/0256702-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CLAUDEMIR LANGUER
ADVOGADO
: LEOPOLDO STEFANNO GONCALVES LEONE LOUVEIRA -
SP194554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
CRIME ÚNICO. INCABÍVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental, por ser intempestivo. A defesa alega que a interposição do recurso fora do
prazo legal foi devidamente justificada em razão de doença e necessidade de repouso
absoluto do anterior patrono, conforme atestado médico.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que afastou o reconhecimento de crime
único ou de continuidade delitiva em relação aos delitos de receptação qualificada,
além de ter mantido a valoração negativa da culpabilidade e a não aplicação da
atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a justificativa apresentada pelo
anterior causídico do embargante para a interposição do agravo regimental fora do
prazo legal.
4. Outra questão consiste em saber se os crimes de receptação qualificada devem ser
considerados como crime único ou se há continuidade delitiva entre todos os delitos
imputados.
5. Também se discute a possibilidade de exasperação da pena-base com base no
valor dos bens receptados e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em melhor análise, considera-se que foi apresentada situação excepcional e
justificativa plausível pelo advogado para a interposição do agravo regimental fora do
prazo legal, pois foi apresentado atestado médico indicando uma crise de diverticulite e
a necessidade de repouso absoluto pelo prazo de 5 dias. Também deve ser
considerado que só havia um patrono constituído nos autos. Desse modo, o agravo
regimental merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA49446840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: e1ae6a58-9a52-46d6-9892-a41b5d47ca70

7. No mais, assim como concluído pelo Tribunal de origem, não há se falar em crime
único quando presentes os requisitos para a configuração do concurso material de
crimes, mormente porque foram constatadas condutas independentes, praticadas
contra vítimas diversas, relacionadas a diferentes objetos de proveniência ilícita e a
negociações comerciais distintas.
8. O Tribunal estadual entendeu pelo afastamento da continuidade delitiva em razão do
não preenchimento dos requisitos legais, considerando, especialmente, o lapso
temporal superior a 30 dias entre as condutas. A alteração da conclusão da Corte
estadual demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ
9. A exasperação da pena-base pelo valor dos bens receptados é válida, pois o alto
valor econômico dos objetos receptados não é inerente ao delito e aumenta a
reprovabilidade da conduta.
10. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o agravante negou as
acusações. É certo ainda que esta Corte Superior entende que é inaplicável a
atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o réu apenas admite o
recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração acolhidos para conhecer e desprover o agravo regimental.
Tese de julgamento: "1. Pode ser conhecido recurso interposto fora do prazo legal
quando apresentada situação excepcional e justificativa plausível. 2. Não há se falar
em crime único ou continuidade delitiva quando presentes os requisitos para a
. 3. A exasperação da pena-base pelo
configuração do concurso material de crimes
valor dos bens receptados é válida quando não for inerente ao delito. 4. A atenuante da
confissão espontânea não se aplica quando o réu nega as acusações ou apenas alega
o desconhecimento da origem ilícitas dos bens receptados".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 69; CP, art. 71;
CP, art. 181, §§ 1o e 2o.
AgRg no HC 763.286/SP, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.12.2022; STJ, HC n. 315.349/ES, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
6/10/2015
27/10/2015
STJ, AgRg no HC n. 788.967/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.309.583/PR, relator
20/3/2023
24/3/2023
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ,
5/9/2023
11/9/2023
(AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora
.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
15/2/2022
25/2/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher os embargos, o para
conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49446840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: e1ae6a58-9a52-46d6-9892-a41b5d47ca70

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: e1ae6a58-9a52-46d6-9892-a41b5d47ca70

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2086875 - SP (2023/0256702-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CLAUDEMIR LANGUER
ADVOGADO
: LEOPOLDO STEFANNO GONCALVES LEONE LOUVEIRA -
SP194554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
CRIME ÚNICO. INCABÍVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental, por ser intempestivo. A defesa alega que a interposição do recurso fora do
prazo legal foi devidamente justificada em razão de doença e necessidade de repouso
absoluto do anterior patrono, conforme atestado médico.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que afastou o reconhecimento de crime
único ou de continuidade delitiva em relação aos delitos de receptação qualificada,
além de ter mantido a valoração negativa da culpabilidade e a não aplicação da
atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a justificativa apresentada pelo
anterior causídico do embargante para a interposição do agravo regimental fora do
prazo legal.
4. Outra questão consiste em saber se os crimes de receptação qualificada devem ser
considerados como crime único ou se há continuidade delitiva entre todos os delitos
imputados.
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

5. Também se discute a possibilidade de exasperação da pena-base com base no
valor dos bens receptados e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em melhor análise, considera-se que foi apresentada situação excepcional e
justificativa plausível pelo advogado para a interposição do agravo regimental fora do
prazo legal, pois foi apresentado atestado médico indicando uma crise de diverticulite e
a necessidade de repouso absoluto pelo prazo de 5 dias. Também deve ser
considerado que só havia um patrono constituído nos autos. Desse modo, o agravo
regimental merece ser conhecido.
7. No mais, assim como concluído pelo Tribunal de origem, não há se falar em crime
único quando presentes os requisitos para a configuração do concurso material de
crimes, mormente porque foram constatadas condutas independentes, praticadas
contra vítimas diversas, relacionadas a diferentes objetos de proveniência ilícita e a
negociações comerciais distintas.
8. O Tribunal estadual entendeu pelo afastamento da continuidade delitiva em razão do
não preenchimento dos requisitos legais, considerando, especialmente, o lapso
temporal superior a 30 dias entre as condutas. A alteração da conclusão da Corte
estadual demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ
9. A exasperação da pena-base pelo valor dos bens receptados é válida, pois o alto
valor econômico dos objetos receptados não é inerente ao delito e aumenta a
reprovabilidade da conduta.
10. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o agravante negou as
acusações. É certo ainda que esta Corte Superior entende que é inaplicável a
atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o réu apenas admite o
recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração acolhidos para conhecer e desprover o agravo regimental.
Tese de julgamento: "1. Pode ser conhecido recurso interposto fora do prazo legal
quando apresentada situação excepcional e justificativa plausível. 2. Não há se falar
em crime único ou continuidade delitiva quando presentes os requisitos para a
. 3. A exasperação da pena-base pelo
configuração do concurso material de crimes
valor dos bens receptados é válida quando não for inerente ao delito. 4. A atenuante da
confissão espontânea não se aplica quando o réu nega as acusações ou apenas alega
o desconhecimento da origem ilícitas dos bens receptados".
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 69; CP, art. 71;
CP, art. 181, §§ 1o e 2o.
AgRg no HC 763.286/SP, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.12.2022; STJ, HC n. 315.349/ES, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
6/10/2015
27/10/2015
STJ, AgRg no HC n. 788.967/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.309.583/PR, relator
20/3/2023
24/3/2023
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ,
5/9/2023
11/9/2023
(AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora
.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
15/2/2022
25/2/2022
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDEMIR LANGUER
contra acórdão da Quinta Turma do STJ proferido às fls. 1872/1877, de minha relatoria,
que não conheceu do agravo regimental, por ser intempestivo.
Nos aclaratórios, a defesa alega a existência de omissão no acórdão, pois
deixou de considerar a impossibilidade física do antigo defensor do embargante, que
sofreu uma crise de diverticulite, para interpor o recurso no prazo legal. Salienta que
foi apresentado atestado médico comprovando o problema de saúde e solicitou que a
justificativa fosse aceita como justa causa para a devolução do prazo recursal.
Destaca que o laudo médico anexado aos autos atestou a gravidade da
enfermidade do anterior patrono, incluindo a recomendação de repouso absoluto e
internação por cinco dias, particularidade que não foi examinada no acórdão
embargado.
Assevera que o antigo defensor era o único advogado constituído nos autos, o
que tornou inviável a interposição do agravo regimental no prazo legal.
Requer, assim, sejam os embargos de declaração acolhidos para que o agravo
regimental seja conhecido e provido, com o provimento do recurso especial.
O MPSP manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (fls. 1902
/1906).

VOTO
Em análise detida dos autos, assiste razão à defesa, pois foi apresentada
situação excepcional e justificativa plausível pelo advogado anteriormente constituído
para a interposição do agravo regimental fora do prazo legal.
Conforme documentos e atestado médico apresentados às fls. 1842/1845, foi
indicado ao aludido patrono repouso absoluto em razão de uma crise de diverticulite,
pelo período de 5 dias, a contar de
.
16/11/2024
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

Desse modo, acolho os embargos de declaração para conhecer o agravo
regimental, pois interposto no dia
, primeiro dia útil após o término do
21/11/2024
atestado.
No mais, consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito
tipificado no art. 180, §§ 1o e 2o, do CP (receptação qualificada), por cinco vezes, na
forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, à pena de 21 anos e 3 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 480 dias-multa, no valor unitário de meio salário mínimo
(fl. 1232).
Os embargos de declaração opostos pela defesa contra o édito condenatório
foram acolhidos para sanar a omissão quanto a não incidência das atenuantes do art.
65, III, "b" e do art. 66, bem como da causa de diminuição de pena do art. 16, todos do
Código Penal, sem alteração do conteúdo do julgado (fls. 1242/1245).
Recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido para
reconhecer a continuidade delitiva apenas em relação a três delitos, mantido o
concurso material entre os dois outros crimes, com a redução da pena para 11 anos e
8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 55 dias-multas (fl. 1404).
No âmbito do STJ, o recurso especial interposto pelo agravante foi parcialmente
conhecido e, nessa extensão, provido, em parte, para aplicar a fração de aumento no
patamar de 1/5 em razão do reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 3,
4 e 5, readequando a pena total do agravante para 11 anos, 2 meses e 12 dias, em
regime inicial fechado, e 55 dias-multa (fls. 1792/1809).
Nas razões do agravo regimental (fls. 1815/1841), a defesa reitera a
necessidade de reconhecimento de crime único no tocante aos fatos delitivos, haja
vista que o delito de receptação qualificada no exercício de atividade comercial é
permanente, não tendo as instâncias ordinárias justificado a aplicação do concurso
material de crimes.
Sustenta, ainda, que, caso não se entenda pelo crime único, merece ser
reconhecida a continuidade delitiva entre todos os delitos, não havendo se falar em
incidência da Súmula n. 7 do STJ para a análise da tese defensiva.
Aduz, ademais, a afronta ao art. 59 do CP, pois o TJ manteve o aumento da
pena-base com lastro no valor dos bens receptados, a despeito de a Procuradoria de
Justiça do TJSP ter se manifestado pela fixação da basilar no mínimo legal. Argumenta
que deduções genéricas sobre o valor econômico de um objeto receptado não
justificam a negativação da culpabilidade.
Aponta, também, a ofensa ao art. 65, III, "d", do CP, porque não foi reconhecida
a atenuante da confissão espontânea. Defende que a confissão do acusado em solo
policial, embora retratada em juízo, foi considerada para a fundamentação da sentença
e para a constatação do dolo do agente, motivo pelo qual deveria ter sido reconhecida
como circunstância atenuante, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de
Justiça – STJ.
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente
recurso pelo Colegiado para que seja conhecido o agravo e provido o recurso especial.
Pois bem.
Sobre a violação aos arts. 315, § 2o, II, do CPP e 180, §§ 1o e 2o, do CP, o TJ
apresentou a seguinte fundamentação no acórdão que julgou os embargos de
declaração defensivos (grifos nossos):

"Repisa-se, por oportuno, que por ocasião do
julgamento do apelo interposto defensivamente, esta
Colenda Câmara Criminal afastou o concurso material
entre os delitos imputados nos itens 3, 4 e 5 da denúncia,
concernentes às condutas ilícitas perpetradas entre os
meses de janeiro e fevereiro de 2014, reconhecendo-se,
objetivamente e quanto a estas, a continuidade delitiva,
porquanto evidenciado que o réu praticou três crimes da
mesma espécie (receptações qualificadas), mediante mais
de uma ação, mas que pelas condições de tempo, lugar e
maneira
de
execução
semelhantes,
concretamente
aferidas no caso, os subsequentes revelaram-se como
continuação do primeiro (entre as práticas delitivas houve
).
espaçamento temporal inferior a um mês
Por outro lado, os requisitos exigidos pelo artigo 71,
caput, do Código Penal, não se viram satisfatoriamente
atendidos em relação às receptações qualificadas
imputadas no item 01 da denúncia (praticada em data não
precisamente apurada, mas entre os meses de novembro
de 2012 e abril de 2013) e no item 02 da inicial acusatória
(cometida entre os dias 29 de agosto de 2013 e 25 de
setembro de 2013), entre as quais se preservou o
concurso material de crimes, tendo em vista o relevante
período transcorrido entre a primeira e a segunda conduta
ilícita (pelo menos quatro meses), evidenciando-se, ainda,
a ocorrência de desígnios autônomos entre cada uma delas
.
Com efeito, complementando-se a fundamentação
do v. Aresto embargado, refuta-se pontualmente os
reportados pontos questionados pela ilustrada Defesa,
antes de maneira implícita e agora de forma expressa:
(a) Inviável o acolhimento da tese reconhecimento
de crime único e de continuidade delitiva entre as cinco
condutas ilícitas denunciadas, ao argumento de que a
receptação
.
qualificada teria natureza permanente
Ora, conforme se verificou do detido reexame do
acervo fático e probatório amealhado aos autos, as
receptações imputadas ao embargante decorreram de
ações e de desígnios autônomos e independentes,
perpetradas em contextos e circunstâncias de tempo
distintas, além de recaírem sobre bens móveis
.
diversos
Como claramente se vê, inexiste unidade de
condutas entre elas, a despeito da aparente similitude do
modus operandi adotado pelo embargante, ressalvados
aquelas correspondentes aos itens 3, 4 e 5 da denúncia,
que, em face das particularidades mencionadas (exíguo
lapso temporal entre as condutas), caracterizaram crimes
s.
continuado
Nesta esteira e a propósito da argumentação
expendida nas razões recursais, urge salientar que o delito
de receptação, nele contemplada a forma qualificada (CP,
art. 180, § 1o), consiste em tipo penal misto alternativo ou
de ação múltipla, com diversos núcleos verbais, sendo
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

certo que a depender da conduta praticada pelo agente,
dentre aquelas abarcadas no preceito primário, o crime
pode ser instantâneo, cuja consumação é imediata, como
nas hipóteses de adquirir, receber ou vender, ou de
natureza permanente, cuja execução e consumação se
protraem no tempo, como ocorre em relação às condutas
de ter em depósito, conduzir, transportar e ocultar.
[...]
Depreende-se da própria narrativa da denúncia, que
as condutas imputadas ao réu - adquirir, vender, utilizar e
vender - amoldam-se, com perfeição, ao crime de
receptação qualificada, em sua forma instantânea de
.
consumação
De toda sorte, conquanto se tratasse de condutas
de natureza permanente, a circunstância, por si só, não se
incompatibiliza com o reconhecimento do concurso
material de delitos, se, de acordo com as peculiaridades do
caso concreto, estejam configuradas, conforme delineado
no caso em tela, ações independentes e movidas por
desígnios autônomos, praticadas contra vítimas diversas,
relacionadas a diferentes objetos de proveniência ilícita e a
negociações comerciais distintas - tanto para a aquisição,
quanto para a comercialização do maquinário receptado -
e, ainda, desprovidas de unidade ou conexão de tempo e
modo de execução, que é o que aqui se dá, impondo-se,
obrigatória e consequentemente, a soma das penas
correspondentes a três delitos, nos moldes do artigo 69, do
Código Penal (concurso material entre os delitos
pertinentes aos itens 1 e 2 da denúncia, num primeiro
bloco, e entre estes e os crimes dos itens 3, 4 e 5 da
inicial, estes últimos caracterizados em continuação, num
.
segundo bloco)
[...]
(b) Finalmente e de igual sorte, não prospera a tese
de '...ausência de fundamento para a aplicação do
concurso material de crimes em relação a dois delitos, e
falta de fundamentação para o afastamento do pedido
subsidiário de aplicação da continuidade delitiva para todos
os crimes imputados ao réu...'.
Conforme assinalado alhures, o v. Acórdão
embargado, assim como também antevisto pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça, a continuidade delitiva só
poderia ser reconhecida em relação às condutas
imputadas nos itens 3,4 e 5, da inicial acusatória,
porquanto, especificamente quanto a estas, restou
satisfatoriamente caracterizados os requisitos cumulativos
exigidos pelo artigo 71, caput, do Código Penal, quais
sejam, a diversidade de condutas, pluralidade de crimes da
mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar,
maneira de execução, dessumindo-se, ainda, em face
das circunstâncias concretamente recolhidas das provas
amealhadas, a existência de um liame entre os desígnios
nas práticas delitivas, apto a evidenciar terem sido os
delitos subsequentes (itens 4 e 5) continuação do primeiro
.
(item 3)
Reitere-se que, no tocante às mencionadas
condutas, foi seguida a construção jurisprudencial a
respeito da matéria, porquanto patenteado que o intervalo
entre elas não superou um mês, a saber:
[...]
Contudo, o mesmo não se aperfeiçoou entre a
aludida série de receptações qualificadas e aquelas
descritas nos itens 1 e 2 da denúncia, mormente porque
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

entre elas inexistiu conexão temporal, já que as condutas
foram cometidas com intervalos bem superiores a um mês,
descabendo
se
cogitar,
portanto,
do
pretenso
.
reconhecimento da ficção legal
[...]
Acresça-se, embora tacitamente desnecessário,
que tampouco haveria de se cogitar de crime único ou da
continuidade entre as cinco condutas denunciadas, pois,
conforme bem destacado na respeitável sentença
condenatória, o conjunto probatório revelou a habitualidade
criminosa pelo acusado, porquanto demonstrado que
passou a realizar sistematicamente transações comerciais
de tratores e maquinário pesados, de elevado valor
econômico,
envolvendo
negociações
distintas
e
independentes, tanto para a aquisição, quanto para a
.
comercialização dos bens receptados " (fls. 1712/1723)

Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que os crimes previstos nos itens 1
e 2 foram praticados em concurso material, bem como que os delitos descritos nos
itens 3, 4 e 5 foram cometidos em continuidade delitiva, não havendo falar em crime
único.
Asseverou que "as condutas imputadas ao réu - adquirir, vender, utilizar e
vender - amoldam-se, com perfeição, ao crime de receptação qualificada, em sua
" (fl. 1718).
forma instantânea de consumação
Também salientou que, "conquanto se tratasse de condutas de natureza
permanente, a circunstância, por si só, não se incompatibiliza com o reconhecimento
do concurso material de delitos, se, de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
estejam configuradas, conforme delineado no caso em tela, ações independentes e
movidas por desígnios autônomos, praticadas contra vítimas diversas, relacionadas a
(fls. 1718
diferentes objetos de proveniência ilícita e a negociações comerciais
"
distintas
/1719; grifei).
O entendimento do TJ está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido da possibilidade de reconhecimento do concurso material de crimes e/ou de
continuidade delitiva nos casos de delitos instantâneos de efeitos permanentes, como
a receptação qualificada. Isso significa que o crime se consuma no momento em que o
agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa que sabe ser produto de
crime, no exercício de atividade comercial ou industrial, e os efeitos desse ato podem
perdurar no tempo.
Desse modo, no caso, não há se falar em crime único quando presentes os
requisitos para a configuração do concurso material de crimes e da continuidade
delitiva, mormente porque foram constatadas condutas independentes, praticadas
contra vítimas diversas, relacionadas a diferentes objetos de proveniência ilícita e a
negociações comerciais distintas.
Nesse sentido, os seguintes precedentes,
(grifos nossos):
mutatis mutandis

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
E ADULTERAÇÃO DE
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
QUATRO VEÍCULOS ADULTERADOS. IMPOSSIBLIDADE
DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME
ÚNICO. RECEPTAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE. NATUREZA, QUANTIDADE E VALOR
DOS BENS RECEPTADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
BIS
IN
IDEM
NÃO
CONFIGURADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT
NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Não há se falar em crime único, uma vez que
foram indevidamente adulterados 4 veículos, conforme
. Dessa forma, tendo em vista a
consignou o Tribunal local
ocorrência de diversos delitos de adulteração de sinal
identificador, nas mesmas circunstâncias de modo, lugar e
tempo, de rigor o reconhecimento do crime continuado, nos
termos do art. 71 do Código Penal.
2. As instâncias de origem destacaram o elevado
valor, a quantidade e a natureza dos bens receptados. Tais
elementos são concretos e denotam dolo mais intenso e
maior reprovabilidade das condutas dos acusados, a
demandar resposta penal superior. Uma vez que tal
conduta desborda aquela descrita no tipo penal, não há se
falar em bis in idem na valoração negativa culpabilidade
dos pacientes em relação ao delito de receptação.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 763.286/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2022
14/12/2022

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INDEVIDA
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
CRIME
INSTANTÂNEO DE NATUREZA PERMANENTE. FRAUDE
PREVIDENCIÁRIA.
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO.
OCORRÊNCIA
DE
5
CRIMES.
CABIMENTO
DA
CONTINUIDADE DELITIVA. PRECEDENTES.
[...]
V - Na presente hipótese, as instâncias ordinárias,
ao aplicarem a incidência da continuidade delitiva por
concluir que o delito praticado pelo terceiro intermediário
ostenta natureza instantânea de efeitos permanentes,
andaram no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça sobre o tema, haja vista o
reconhecimento da prática de 5 (cinco) crimes pela ora
.
agravante, não merecendo ser reformando nesse ponto
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.106.508/SC, relator Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/3/2018
.)
23/3/2018

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CRIME
INSTANTÂNEO
DE
EFEITOS
PERMANENTES.
OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE TRÊS BENEFÍCIOS EM
FAVOR DE TERCEIROS. CONTINUIDADE DELITIVA
CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, faz distinção da natureza do estelionato
previdenciário a partir de quem o pratica: se o próprio
beneficiário for o autor do fato, a infração penal terá
natureza permanente; se a fraude for implementada por
terceiro para que outrem obtenha o benefício, tratar-se-á
de crime instantâneo de efeitos permanentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento alinhado ao do Pretório Excelso, segundo o
qual "A natureza jurídica do crime de estelionato
previdenciário depende da pessoa que pratica a conduta.
Tratando-se de terceiro, o crime é instantâneo de
efeitos permanentes, cuidando-se do próprio beneficiário, o
crime é permanente" (AgRg no REsp. 1.497.147/SP, Rel.
Min.
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
-
Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
).
13/5/2015
3. Na hipótese dos autos, independente da natureza
permanente ou instantânea do delito de estelionato
previdenciário, foram praticadas três condutas delituosas,
consistentes na obtenção fraudulenta de três benefícios
em favor de terceiros, o que caracteriza a continuidade na
prática de crimes de mesma espécie, nas mesmas
.
condições de tempo, lugar e modo de execução
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.651.521/SP, relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2017
.)
29/5/2017

PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL,
ORDINÁRIO
OU
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CABIMENTO.
E
ART. 180, § 1o, POR QUATRO VEZES
ART. 311, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART.
69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO
MATERIAL
RECONHECIDO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ILEGALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
2. De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo
Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação
da regra do crime continuado, o preenchimento de
requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas
condições de tempo, lugar e forma de execução - como
também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou
.
vínculo subjetivo entre os eventos
3. Nesse contexto, aplicada, pelas instâncias
ordinárias, a regra do concurso material de crimes, uma
, constata-se a
vez considerados autônomos os desígnios
impropriedade da via eleita ao exame da tese, dada a
necessidade de revolvimento do material cognitivo
produzido nos autos a fim de se infirmar o entendimento
adotado, para se aferir o preenchimento dos requisitos do
art. 71 do CP.
Precedentes.
[...]
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 315.349/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/10/2015
27/10/2015
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
.
QUALIFICADA (SEIS VEZES) CONTINUIDADE DELITIVA
. ART. 71 DO CP. ELEMENTO TEMPORAL.
Se entre as séries delituosas houver diferença de
meses e anos, não haverá continuidade delitiva, mas sim
reiteração delitiva, devendo ser aplicada entre aquelas a
regra do concurso material (Precedentes).
Ordem denegada.
(HC n. 92.446/RS, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2008
31/3/2008

No mais, observa-se que o TJ reconheceu que os delitos indicados nos itens 1 e
2 foram praticados em concurso material (art. 69 do CP), verificando a continuidade
delitiva apenas em relação a três dos cinco bens receptados, descritos nos itens 3, 4 e
5. Consignou que "os requisitos exigidos pelo artigo 71, caput, do Código Penal, não se
viram satisfatoriamente atendidos em relação às receptações qualificadas imputadas
no item 01 da denúncia (praticada em data não precisamente apurada, mas entre os
meses de novembro de 2012 e abril de 2013) e no item 02 da inicial acusatória
(cometida entre os dias 29 de agosto de 2013 e 25 de setembro de 2013), entre as
quais se preservou o concurso material de crimes, tendo em vista o relevante período
transcorrido entre a primeira e a segunda conduta ilícita (pelo menos quatro meses),
"
evidenciando-se, ainda, a ocorrência de desígnios autônomos entre cada uma delas
(fls. 1712/1713).
Assinalou que entre os fatos 1 e 2 descritos na denúncia "inexistiu conexão
temporal, já que as condutas foram cometidas com intervalos bem superiores a um
" (fl.
mês, descabendo se cogitar, portanto, do pretenso reconhecimento da ficção legal
1721).
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, só há falar em continuidade
delitiva quando houver o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva, quais sejam:
a) pluralidade de condutas; b) pluralidade de crime da mesma espécie e c) condições
semelhantes de tempo, lugar, e maneira de execução, além do requisito subjetivo,
consistente na unidade de desígnios.
Além disso, entende-se que, "[a]pesar de o legislador não ter delimitado
expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade
delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da
(AgRg
regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias"
no REsp n. 1.503.538/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
).
21/5/2018
Desse modo, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte o entendimento
do Tribunal de origem acerca da ausência dos requisitos para a configuração da
continuidade delitiva entre os fatos descritos nos fatos 1 e 2, especialmente com lastro
no lapso temporal superior a 30 dias entre as condutas, motivo pelo qual correta
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

aplicação do concurso material de crimes. Ressalta-se, ainda, que alteração da
referida conclusão da Corte estadual demandaria o necessário reexame do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
DOSIMETRIA,
ROUBOS
MAJORADOS.
CONCURSO
MATERIAL
RECONHECIDO.
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA
DO REQUISITO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O crime continuado é benefício penal,
modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal,
consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que
o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para
a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do
Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos
objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de
crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
(conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por
fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a
doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma
um requisito da unidade de desígnios na prática dos
crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja
um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato
terem sido esses delitos subsequentes continuação do
primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um
plano previamente elaborado pelo agente.
2. No caso, o Tribunal a quo não constatou a
existência dos requisitos objetivos entre os crimes, máxime
se considerado o lapso temporal de mais de 1 mês entre
as condutas e a ausência de similitude entre os meios de
cometimento dos delitos. Deveras, conforme jurisprudência
deste Superior Tribunal, "[a]pesar de o legislador não ter
delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário
ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se,
nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a
aplicação da regra quando os delitos tiverem sido
praticados em período superior a 30 dias" (AgRg no REsp
n. 1.503.538/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
DJe de
, grifei).
21/05/2018
3. Pretender conclusão diversa das instâncias
ordinárias se mostra inviável nesta estreita via do habeas
corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-
probatório. Precedentes.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 788.967/RS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/3/2023
.)
24/3/2023

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DA
SÚMULA 284/STF. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO PARA
CONDUTAS PRATICADAS COM LAPSO TEMPORAL
SUPERIOR A TRINTA DIAS. TEORIA MISTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

5. Ademais, ainda que superado o mencionado
óbice, a pretensão defensiva não prosperaria, uma vez que
o agravante pretende o reconhecimento da continuidade
delitiva entre crimes por ele praticados com interstício
superior a trinta dias, tendo o Tribunal a quo não
reconhecido o liame subjetivo entre tais delitos.
6. Sobre o tema, a legislação penal adota a teoria
mista
(objetivo-subjetiva)
para
caracterização
da
continuidade delitiva, ou seja, exige, além dos requisitos de
ordem objetiva - tempo, lugar e maneira de execução
semelhantes -, a unidade de desígnios.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o
art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a
ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de
ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes
parcelares (HC 477.102/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
26/2/2019
15/3/2019
8. De todo mofo, ainda que fosse mitigado o lapso
temporal indicado acima, para se chegar à conclusão
diversa da que chegou o Tribunal a quo, e examinar todos
os demais requisitos necessários para o reconhecimento
do crime continuado, seria exigido o aprofundado
revolvimento fático-probatório da matéria, providência
incompatível com o enunciado da Súmula 7/STJ.
9. Frise-se, por fim, que a continuidade delitiva deve
ser aplicada tão somente aos delinquentes ocasionais, que
agem por impulso provisório, perante situações oportunas,
o que não se aplica ao caso em tela.
10. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 1.917.366/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/8/2021
20/8/2021

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONTINUIDADE
DELITIVA.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
LAPSO
TEMPORAL ENTRE OS CRIMES. PERÍODO MAIOR QUE
30 DIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIÁVEL
PELA
VIA
RECURSAL.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As condutas praticadas resultaram de desígnios
autônomos e são circunscritas a cada uma das licitações,
sendo
incabível
o
pleito
de
reconhecimento
da
continuidade delitiva, por demandar revolvimento fático-
probatório, o que é inviável perante a via do Recurso
Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Esta Corte Superior possui entendimento no
sentido de que, constatado que o intervalo entre os crimes
ultrapassou o período de 30 dias, não há que se falar em
aplicação da continuidade delitiva.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.968.141/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
20/10/2023

Também não se verifica, no ponto, a alegada violação ao art. 315, § 2o, II, do
CPP, haja vista que o TJ apresentou fundamentação idônea e suficiente para o
afastamento da continuidade delitiva entre os crimes descritos nos itens 1 e 2,
consoante acima exposto.
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

Por outro lado, sobre a apontada ofensa ao art. 59 do CP, o Tribunal de origem
manteve a exasperação da pena-base do agravante pela valoração negativa da
culpabilidade, com lastro "no alto valor econômico dos bens receptados ... maquinários
" (fl. 1399).
agrícola
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de
que o elevado valor do bem receptação pode ser considerado como circunstância
judicial negativa para a exasperação da pena-base, haja vista que tal elemento não é
inerente ao delito e atribui uma maior reprovabilidade à conduta.
Com igual conclusão:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA,
FALSIDADE
IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVANTE. EXERCÍCIO
DE LIDERANÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Quanto às circunstâncias do crime, as quais
correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos
à infração penal, que não integram a estrutura do tipo
penal. Foi considerado o alto valor do objeto da
receptação. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça estabelece que o elevado valor econômico do bem
pode ser levado em consideração de forma desfavorável
na primeira etapa da fixação da pena.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.292.231/PR, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
3/10/2023
de
.)
6/10/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. ALTO VALOR DO BEM.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA
N. 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo sido indicada fundamentação concreta
para a exasperação da pena-base, evidenciada "na maior
avidez do inculpado (tendo-se em conta o alto valor
econômico da coisa receptada - R$ 17.269,00)", verifica-se
que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual tem
incidência, no caso, a Súmula n. 83/STJ.
[...]
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.309.583/PR, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2023
11/9/2023

Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

No tocante à suposta violação do art. 65, III, "d", do CP, o Tribunal de origem
não reconheceu a atenuante da confissão espontânea considerando o seguinte:

"Com efeito, não há que se falar em
reconhecimento da confissão espontânea, visto que o
suplicante negou as acusações.
Tal circunstância, de todo modo, afasta a
caracterização da atenuante penal nas hipóteses em que o
agente opta pela admissão qualificada ou não reconhece a
totalidade dos crimes denunciados, ou seja, quando não
"
revela sintonia com a imputação, como é caso em testilha
(fls. 1400/1401).

Como se vê, a Corte estadual foi categórica ao afirmar que o agravante negou
as acusações, motivo pelo qual não seria possível a aplicação da atenuante da
confissão espontânea. Desse modo, a reversão do julgado demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
Ainda assim, a ressalva apresentada pelo Tribunal
também encontra
a quo
amparo no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que "é inaplicável a
atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o
" (AgRg no
recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita
REsp n. 1.953.674/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/2/2022
25/2/2022
No mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
RECEPTAÇÃO.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
NÃO
RECONHECIMENTO.
RECORRENTE QUE NÃO CONFESSOU O DELITO.
SÚMULAS N. 7/STJ E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do
acervo fático probatório, consignaram que o acusado não
confessou a prática da receptação, posto que não admitiu
ter ciência da origem ilícita do bem, concluindo não ser
possível a aplicação da atenuante da confissão
espontânea.
2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação
jurisprudencial firme de que "É inaplicável a atenuante da
confissão espontânea no delito de receptação se o Réu
apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que
desconhecia a sua origem ilícita" (AgRg no REsp n.
1.953.674/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
). Incide a
15/2/2022
25/2/2022
vedação da Súmula 83/STJ.
3. Inviável, em sede de recurso especial, entender
de modo diverso, dada a necessidade de reexame de fatos
e provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.523.710/DF, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024

Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
RECONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Para inverter a conclusão a que chegou a Corte
local, de que o agravante desconhecia a origem ilícita do
bem, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório
dos autos, procedimento esse que não se compatibiliza
com os estreitos limites de cognição do habeas corpus,
pois a condenação se assentou na prova material e na
firme e uníssona prova testemunhal colhida.
2. No mais, o entendimento do Tribunal de origem
coaduna-se ao deste Sodalício, de que "é inaplicável a
atenuante da confissão espontânea no delito de
receptação se o Réu apenas admite o recebimento do
bem, porém afirma que desconhecia a sua origem
ilícita." (AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/2/2022
.).
25/2/2022
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 699.475/GO, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2022
10/10/2022

Ante o exposto, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração para
conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49448306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 5b7e01b5-906f-4bd5-8f32-1528b20a7d3e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0256702-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.086.875 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015916020148260081 0001591602014826008150000
00015916020148260081672014 15916020148260081
1591602014826008150000 15916020148260081672014 20200000757422
20200000896684 202102065157 20220000658073 672014
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CLAUDEMIR LANGUER
ADVOGADO
: LEOPOLDO STEFANNO GONCALVES LEONE LOUVEIRA - SP194554
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDEMIR LANGUER
ADVOGADO
: LEOPOLDO STEFANNO GONCALVES LEONE LOUVEIRA - SP194554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos, o para conhecer do agravo
regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551:010=4641074@
2023/0256702-6 - REsp 2086875 Petição : 2025/0016060-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49353042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:28:52
Código de Controle do Documento: D9C74982-F1AB-46C9-8EE4-D1D9229EE5D0